Tribunal: STJ
Processo: 0823160-68.2023.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2212837 - PE (2025/0168601-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FED DE
PE
ADVOGADOS
: JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSÉ LUIS WAGNER - PE047516
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTS. 7o, XXV, 39, § 3o, 205, E 208, IV, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE
RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
EXAME PREJUDICADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I – É entendimento pacífico desta Corte que o recurso especial possui fundamentação
vinculada, não se constituindo em instrumento processual destinado a examinar possível
ofensa à norma Constitucional.
II – O recurso especial também não pode ser conhecido com fundamento em divergência
jurisprudencial, porquanto prejudicado dada a impossibilidade de análise da mesma tese
desenvolvida pela alínea
do permissivo constitucional pela incidência de óbices de
a
admissibilidade.
III – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51608125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 21/10/2025 15:01:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 429406a3-998a-42ac-b063-c907a5c05120

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51608125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 21/10/2025 15:01:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 429406a3-998a-42ac-b063-c907a5c05120

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2212837 - PE (2025/0168601-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FED DE
PE
ADVOGADOS
: JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSÉ LUIS WAGNER - PE047516
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTS. 7o, XXV, 39, § 3o, 205, E 208, IV, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE
RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
EXAME PREJUDICADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR
A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I – É entendimento pacífico desta Corte que o recurso especial possui fundamentação
vinculada, não se constituindo em instrumento processual destinado a examinar
possível ofensa à norma Constitucional.
II – O recurso especial também não pode ser conhecido com fundamento em
divergência jurisprudencial, porquanto prejudicado dada a impossibilidade de análise
da mesma tese desenvolvida pela alínea
do permissivo constitucional pela incidência
a
de óbices de admissibilidade.
III – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir
a decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão mediante a qual
conheci parcialmente do Recurso Especial, e, nessa extensão, neguei-lhe provimento,
fundamentada nos arts. 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, a
e
, e 255, I e II, do RISTJ, por força do disposto no art. 1.022 do CPC, ante a ausência
b
de omissão, bem como do art. 102, III, da CR.
Documento eletrônico VDA50740768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:02
Código de Controle do Documento: de0e3da5-1400-4381-91e7-a975419fdc59

Sustenta a Agravante, em síntese, que "[...], o acórdão recorrido também
está amparado em norma federal, a qual efetivamente regulamenta a matéria discutida
e que restou violada pelo
" (fl. 642e).
decisum
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 655e).
in albis
É o relatório.
VOTO
Cumpre destacar que, em sede de Agravo Interno, a ausência de
impugnação específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da
matéria não impugnada, afastando-se a incidência da Súmula n. 182/STJ (EREsp
1.424.404/SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça, julgado em
, DJe
).
20/10/2021
17/11/2021
A par disso, ao analisar a questão referente à legalidade da exigência de
participação dos substituídos no custeio do auxílio pré-escolar, o tribunal de origem
assim consignou (fl. 414e):
Com efeito, a Turma Julgadora entendeu: a) a teor do Texto Constitucional,
as obrigações pertinentes à educação são compartidas entre o Estado e a
família. Nesse ponto, há de se destacar que o
não
art. 208, IV, da CF/1988
pode ser lido isoladamente, desconsiderando o seu
, muito menos
art. 205
como imposição ao Estado do dever de pagar vantagem pecuniária, o
mesmo valendo para o art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
que, de igual modo, no seu art. 4o, atribui ao poder público, à comunidade e
à família a efetivação do direito à educação de crianças e adolescentes; b)
há diferenças entre os regimes de servidores públicos e demais
trabalhadores, consoante se infere da dicção dos arts. 7o, XXV, e 39, § 3o,
descabendo invocar-se a isonomia para igualar pessoas que
da CF/1988,
c) pelo fato de a Lei no 8.112/1990 não ter
estão em situações distintas;
previsto o benefício de auxílio-creche ou pré-escolar, não há como afirmar
que o Decreto no 977/1993 regulou essa vantagem com violação à lei,
tratando-se, em verdade, de uma liberalidade da Administração Pública; d)
há precedente do Pleno do TRF5 (e de outras Turmas suas), no sentido da
legitimidade o desconto a título de custeio, de modo que a Turma Julgadora
foi coerente com a jurisprudência prevalecente do Tribunal, ainda que haja
alguns outros precedentes, não vinculantes, em sentido diverso (destaque
meu).
Nesse cenário, depreende-se que o acórdão impugnado possui fundamento
eminentemente constitucional, porquanto o deslinde da controvérsia deu-se à luz dos
.
arts. 7o, XXV, 39, § 3o, 205, e 208, IV, da Constituição da República
Com efeito, o recurso especial possui fundamentação vinculada, destinado a
garantir a autoridade e aplicação uniforme da lei federal, não constituindo, portanto,
instrumento processual para o exame de questão constitucional, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102,
III, da Constituição da República.
Espelhando tal compreensão, os seguintes julgados:

Documento eletrônico VDA50740768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:02
Código de Controle do Documento: de0e3da5-1400-4381-91e7-a975419fdc59

SERVIDOR PÚBLICO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPOSIÇÃO
FUNCIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
1. O Tribunal a quo decidiu a demanda à luz de fundamento eminentemente
constitucional, matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso
. Precedentes.
especial
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.606.052/RO, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.08.2024, DJe de 29.08.2024 – destaque
meu).

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HAITIANOS. INGRESSO EM
TERRITÓRIO NACIONAL SEM EXIGÊNCIA DE VISTO. REUNIÃO
FAMILIAR. NÃO INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 282 DO
STF. TEMA DECIDIDO PELO TRIBUNAL A QUO COM FUNDAMENTO
EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME EM
RECURSO ESPECIAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
[...]
3. Além disso, o acórdão recorrido ampara-se em fundamentos
eminentemente constitucionais – quais sejam, os princípios da legalidade e
da isonomia, previstos na Constituição da República –, cujo exame é
vedado ao STJ na via eleita pela parte sob pena de usurpação da
.
competência do STF, conforme dispõe o art. 102, III, da CF/1988
[...]
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.118.651/PR, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 – destaque
meu).

Por fim, o recurso especial também não pode ser conhecido com
fundamento em divergência jurisprudencial, porquanto prejudicado dada a
impossibilidade de análise da mesma tese desenvolvida pela alínea do permissivo
a
constitucional pela incidência de óbices de admissibilidade.
Sobre o tema, os seguintes precedentes das Turmas componentes da 1a
Seção:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC.
OMISSÃO.
EXISTÊNCIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
CARÁTER
EXCEPCIONAL. RECURSO QUE NÃO ATACOU FUNDAMENTO BASILAR
QUE AMPARA O ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283
/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS
MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. De acordo com a norma prevista no art. 535 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou
omissão da decisão recorrida. Ademais, os segundos embargos de
declaração devem versar sobre vício existente no julgamento dos primeiros
embargos de declaração e não no do acórdão principal (EDcl nos EDcl nos
EREsp 636248/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe
). Verificada a existência de omissão em ambos os julgados, dos
05/05/2008
primeiros embargos de declaração e do acórdão que julgou o recurso
especial, relativamente ao fundamento basilar do acórdão do Tribunal de
origem para afastar a prescrição intercorrente, devem ser acolhidos estes
segundos embargos de declaração.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, em
caráter excepcional, pode-se atribuir efeitos infringentes aos embargos de
declaração, para correção de premissa equivocada, sobre a qual tenha se
fundado o julgado embargado, quando tal for decisivo para o resultado do
Documento eletrônico VDA50740768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:02
Código de Controle do Documento: de0e3da5-1400-4381-91e7-a975419fdc59

julgamento (EDcl no AgRg no AREsp 151.216/SP, Rel. Ministro João Otávio
de Noronha, Terceira Turma, DJe
; EDcl no AgRg no REsp
20/09/2013
730.190/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
).
02/06/2010
3. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o
acórdão recorrido, qual seja, a circunstância de que não houve o transcurso
do prazo prescricional quinquenal em virtude da suspensão da execução
fiscal para apreciação dos embargos à execução, esbarrando, pois, no
óbice da Súmula 283/STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.". A respeito do
tema: AgRg no REsp 1.326.913/MG, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
; EDcl no
4/2/2013
AREsp 36.318/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe
.
9/3/2012
4. Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese
sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso
especial pela alínea a do permissivo constitucional.
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, com o
consequente não conhecimento do recurso especial.
(EDcl nos EDcl no REsp 1.065.691/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
- destaque
09/06/2015
18/06/2015
meu).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3
/STJ. LICITAÇÃO. CREDENCIAMENTO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO
CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. PREVISÃO EDITALÍCIA.
VINCULAÇÃO
AO
INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO.
SUPOSTA
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DA LEI No 8.666/1993 E DO CÓDIGO CIVIL.
RAZÕES RECURSAIS INAPTAS DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO. SÚMULAS 284 E 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS
E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a
incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de
18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC".
2. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional,
tampouco viola o art. 1.022 do CPC/2015.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não se conhece do recurso especial por deficiência na sua
fundamentação, estando as razões do recurso genéricas e dissociadas do
que decidido no acórdão recorrido, bem como quando não impugnam
fundamento autônomo, suficiente por si só à manutenção do julgado
(Súmulas 284 e 283/STF).
4. O recurso especial não é, em razão das Súmulas 05 e 07/STJ, via
processual adequada para questionar julgado que se afirmou explicitamente
em contexto fático-probatório próprio da causa, tampouco de interpretação
de cláusulas contratuais.
5. "Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese
sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso
especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (EDcl nos EDcl no
REsp 1.065.691/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
).
18/6/2015
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50740768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:02
Código de Controle do Documento: de0e3da5-1400-4381-91e7-a975419fdc59

(AgInt no AREsp 1.343.289/AP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
-
06/12/2018
14/12/2018
destaques meus).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA50740768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:02
Código de Controle do Documento: de0e3da5-1400-4381-91e7-a975419fdc59

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.212.837 / PE
Número Registro: 2025/0168601-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08231606820234058300 8231606820234058300
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FED DE PE
ADVOGADOS
: JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSÉ LUIS WAGNER - PE047516
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FED DE PE
ADVOGADOS : JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
Documento eletrônico VDA51583188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:44:28
Código de Controle do Documento: b6a0aa35-325f-4b9b-9d05-302d9d9ef644

THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSÉ LUIS WAGNER - PE047516
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:44:28
Código de Controle do Documento: b6a0aa35-325f-4b9b-9d05-302d9d9ef644